Tribunal: STJ
Processo: 2290422-08.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2058684 - SP (2022
/0019504-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLÉDSON CRUZ
ADVOGADO
: EDUARDO CASTELO CRUZ - SP145321
AGRAVADO
: ANTONIO COELHO LIMA JUNIOR
ADVOGADOS
: FRANCINE MARTINS LATORRE - SP135618
ALEXANDRE JOSÉ MARTINS LATORRE - SP162964
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO
DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48283168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 055a077c-ab00-453d-92b7-da8ef209e9b3

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 055a077c-ab00-453d-92b7-da8ef209e9b3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2058684 - SP (2022
/0019504-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLÉDSON CRUZ
ADVOGADO
: EDUARDO CASTELO CRUZ - SP145321
AGRAVADO
: ANTONIO COELHO LIMA JUNIOR
ADVOGADOS
: FRANCINE MARTINS LATORRE - SP135618
ALEXANDRE JOSÉ MARTINS LATORRE - SP162964
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO
DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 162-175) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento a agravo em recurso especial.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 158-159).
Documento eletrônico VDA47564361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:35
Código de Controle do Documento: 81da61fa-bf4c-44a8-9223-0a9fbb4f0a86

Em suas razões, a parte agravante insiste na alegação de ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015.
Refuta a aplicação da Súmula n. 284 do STF e reitera argumentos do
especial.
Ao final, pede o provimento do recurso.
Foi apresentada impugnação (fls. 180-185), com pedido de aplicação de
multa.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 140-142):
Trata-se de agravo nos próprios autos contra decisão que negou seguimento
ao recurso especial, porque não foi demonstrada a ofensa aos dispositivos
legais indicados, tampouco a divergência jurisprudencial, por falta de
prequestionamento e por incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 95/99).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 27):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de honorários
advocatícios. Insurgência do autor contra decisão que acolheu a
impugnação oferecida pelo réu para majorar o valor da causa e
determinar o recolhimento complementar das custas iniciais.
Inconformismo que não prospera. Possibilidade da intepretação
mitigada do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. REsp no 1.696.396/MT e
REsp no 1.704.520/MT, representativos de controvérsia. A despeito de
se tratar de ação de arbitramento, o agravante apontou na inicial os
valores certos dos honorários que pretende receber. Pedido de
autorização para recolhimento das custas para depois de satisfeita a
execução. Impossibilidade de conhecimento da matéria em sede
recursal. Questão não apreciada pela decisão agravada. Decisão
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 38/43).
No recurso especial (e-STJ fls. 45/71), fundamentado no art. 105, III, "a" e
"c", da CF, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC
/2015, alegando que o acórdão recorrido é nulo porque "deixou de enfrentar
os temas de suma importância ventilados no recurso, na medida que deixou
de analisar a questão sob os auspícios dos dispositivos de lei constantes nos
recursos aviados (principal e declaratórios), a saber: o art. 291, o art. 292, e
o art. 344, todos do Código de Processo Civil; e o art. 22, e § 2o, da Lei 8.906
/94 (Estatuto da OAB); além do valor dado à causa nos declaratórios de
primeira instância" (e-STJ fl. 51).
Documento eletrônico VDA47564361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:35
Código de Controle do Documento: 81da61fa-bf4c-44a8-9223-0a9fbb4f0a86

Indica negativa de vigência aos arts. 291 e 292 do CPC/2015 e 22, § 2o, da
Lei n. 8.906/1994, argumentando que, apesar de ter relacionado na petição
inicial as causas que patrocinou, apenas sugeriu o montante de dez por
cento. Sustenta que (e-STJ fl. 57):
É certo que o valor da causa deve refletir o valor econômico do pedido.
Todavia, quando se tratar de ação de arbitramento de verba honorária,
onde o juiz deverá fixar o valor devido pelo trabalho do profissional,
não há um valor econômico expresso e declarado, o qual somente
será conhecido quando de eventual perícia técnica, ou no momento da
respeitável sentença, quando o juiz poderá utilizar o seu livre
convencimento.
E tanto isso é verdade que o Recorrente não propôs ação de cobrança
de honorários que entende devidos, mas, sim, de ação de
arbitramento de honorários, sem cunho econômico imediato, com
pedido certo e determinado, conforme fls. 10/11, nestes termos: (...)

Defende que a ação de arbitramento de honorários não pode ser equiparada
à ação de cobrança da mesma verba.
Indica contrariedade ao art. 344 do CPC/2015, afirmando que, por não ter
apresentado contrarrazões ao agravo, a parte recorrida teria aceitado
tacitamente os argumentos do recurso.
Suscita divergência jurisprudencial.
No agravo (e-STJ fls. 102/115), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ fl. 119).
É o relatório.
Decido.
Ausente ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem
analisou expressamente a matéria apontada como omitida.
Quanto à alegação de que a ausência de contrarrazões faz presumir que a
parte recorrida aceitou os argumentos recursais, entendeu a Corte estadual
que (e-STJ fls. 41/42):
Ao contrário do que o embargante tenta fazer crer, a falta de
apresentação de contraminuta pela parte agravada não gera a
presunção de veracidade das questões suscitadas no agravo de
instrumento, tampouco obriga o órgão jurisdicional de segunda
instância a acolher o inconformismo do recorrente. Trata-se, na
verdade, de tese desprovida de amparo legal e jurisprudencial.

Em relação ao valor da causa, o acórdão recorrido apresentou, de forma
clara e suficiente, os fundamentos pelos quais concluiu por manter a decisão
de primeiro grau. Confira-se o seguinte trecho (e-STJ fl. 31):
No caso em exame, em que pese se tratar de ação de arbitramento, o
agravante relacionou na inicial os valores certos que pretende ser
remunerado pelos trabalhos advocatícios desempenhados em
diversos processos judiciais, correspondentes a 10% (dez por cento)
do proveito econômico obtido pelo agravado em cada um deles.
Desse modo, ainda que o direito do recorrente dependa de um
pronunciamento judicial quando do julgamento do mérito da causa, é
inegável que o valor inicialmente atribuído à causa é irrisório frente ao
proveito econômico postulado na ação.
Documento eletrônico VDA47564361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:35
Código de Controle do Documento: 81da61fa-bf4c-44a8-9223-0a9fbb4f0a86

Logo, não havendo outros elementos capazes de infirmar o valor
fixado pelo r. juízo
, a manutenção da decisão impugnada é
a quo
medida de rigor.

O simples fato de a parte não concordar com o resultado do julgamento não
configura ofensa a referido dispositivo processual.
A alegada ofensa ao art. 344 do CPC/2015 não pode ser conhecido por
incidência da Súmula n. 284 do STF, visto que o dispositivo legal invocado
não tem conteúdo apto a dar suporte à tese defendida, por tratar da
ausência de contestação e não das contrarrazões.
Em relação aos arts. 291 e 292 do CPC/2015 e 22, § 2o, da Lei n. 8.906
/1994, o especial também não pode ser conhecido.
O Tribunal de origem concluiu que o valor atribuído à causa é ínfimo diante
dos valores indicados na inicial, de modo que, ausente outros elementos
capazes de infirmar o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau, deve ser
mantida a decisão.
No especial, a parte agravante argumenta que apenas teria sugerido um
valor a receber, que pode não corresponder ao valor final a ser arbitrado,
sem contudo impugnar expressamente o fundamento do acórdão recorrido.
Em tais condições, incide a Súmula n. 283 do STF no caso.
Acrescente-se que a parte sequer juntou aos autos a inicial da ação de
arbitramento de honorários, o que impede o exame de suas alegações.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme exposto na decisão agravada, as matérias que a parte afirma
terem sido omitidas foram expressamente analisadas pelo Tribunal de origem, de
modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
A Corte estadual verificou que houve pedido certo na ação de arbitramento
de honorários e que o valor atribuído à causa destoa muito de tal pedido. Referido
fundamento não foi impugnado nas razões do especial, o que atrai a Súmula n. 283 do
STF.
Existindo pedido certo na ação, o simples fato de se tratar de pleito de
arbitramento de honorários não dispensa a parte de adequar o valor da causa ao
conteúdo econômico pretendido, visto que "o valor da causa deve ser fixado
considerada a expressão econômica do pedido, porquanto representativo do benefício
pretendido pela parte através da prestação jurisdicional" (AgRg no REsp n. 906.713
/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
23/6/2009
6/8/2009
Registre-se que o óbice aplicado também impede a análise da alegada
divergência jurisprudencial.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47564361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:35
Código de Controle do Documento: 81da61fa-bf4c-44a8-9223-0a9fbb4f0a86

Deixo de aplicar a multa requerida pela parte agravada, uma vez que ainda
não evidenciado o intuito protelatório, a ensejar a sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47564361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:35
Código de Controle do Documento: 81da61fa-bf4c-44a8-9223-0a9fbb4f0a86

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.058.684 / SP
Número Registro: 2022/0019504-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10626838620198260100 22904220820208260000 2290422082020826000050000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLÉDSON CRUZ
ADVOGADO
: EDUARDO CASTELO CRUZ - SP145321
AGRAVADO
: ANTONIO COELHO LIMA JUNIOR
ADVOGADOS : FRANCINE MARTINS LATORRE - SP135618
ALEXANDRE JOSÉ MARTINS LATORRE - SP162964
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLÉDSON CRUZ
ADVOGADO
: EDUARDO CASTELO CRUZ - SP145321
AGRAVADO
: ANTONIO COELHO LIMA JUNIOR
ADVOGADOS : FRANCINE MARTINS LATORRE - SP135618
ALEXANDRE JOSÉ MARTINS LATORRE - SP162964
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48268137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:46
Código de Controle do Documento: bc6cba6d-b400-4fa4-918f-b4fdc52962e1

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:46
Código de Controle do Documento: bc6cba6d-b400-4fa4-918f-b4fdc52962e1